Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas aos agravados não se aperfeiçoaram. Desse modo, intimem-se os agravantes a fim de que informem os endereços dos recorridos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006